Tribunal: TJBA
Processo: 8061789-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061789-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: LUCIENE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO IMPULSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou aos autores a opção entre o processamento de pedido de abertura e cumprimento de testamento ou de inventário, com adequação da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial, com opção entre pedidos, possui conteúdo decisório apto a ensejar agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é cabível a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC diante de alegado risco de inutilidade do julgamento em apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato judicial que determina a adequação da petição inicial, sem indeferir pedido ou resolver controvérsia, qualifica-se como despacho de mero impulso processual, desprovido de conteúdo decisório. Despachos são irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC, inexistindo pressuposto de cabimento para o agravo de instrumento. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme Tema 988 do STJ. Não se verifica situação de urgência ou prejuízo irreparável, pois a determinação judicial não gera gravame imediato nem impede a rediscussão da matéria em momento oportuno. Admitir a recorribilidade de despachos comprometeria a racionalidade do sistema recursal e a duração razoável do processo. O agravo interno não demonstra erro na decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos já apreciados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial, sem conteúdo decisório, configura despacho irrecorrível. 2. O agravo de instrumento não é cabível contra atos de mero impulso processual. 3. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se presume. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 190, 203, §§2º e 3º, 327, 1.001, 1.015; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-RJ, AI nº 0018719-25.2023.8.19.0000, Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, j. 29.03.2023; TJ-PR, AI nº 0033918-42.2021.8.16.0000, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 29.06.2021; TJ-BA, AGV nº 8017432-12.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 22.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061789-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GABRIEL DA SILVA SANTOS e outros e como apelada LUCIENE PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR 02